Tribunal: TCU
Processo: 031.465/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso 39300357200700323, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 625475, função null, que teve como objeto OBJETO: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZACAO,OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES E OBRAS DE ARTE ES PECIAIS, NA BR-242/TO, TRECHO PEIXE/PARANA, SUB-TRECHO PEIXE - KM 57,00 (LOTE 01). (no da TCE no sistema: 3086/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10569/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor de Mizael Cavalcante Filho, Manoel José Pedreira, Jose Edimar Brito Miranda, Murilo Arantes Oliveira, Luis Munhoz Prosel Junior e Hideraldo Luiz Caron, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário realizadas por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 625475 (peça 1) firmado entre o Dnit e a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Tocantins, e que tinha por objeto a execução de "Obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras de arte complementares e obras de arte especiais, na BR-242/TO, trecho Peixe/Paranã, subtrecho peixe - km 57,00 (lote 01) ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 116, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 116 a 118); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), com a correção da data inicial da contagem do prazo prescricional, concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 119); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 24/2/2011, data da apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022 (peça 38, p. 1). Considerando que, entre a emissão do Parecer/GFA/PFE/DNIT/no 298/2012, em 4/5/2012 (peça 36) e o evento interruptivo seguinte, qual seja, a emissão do Memorando 252/2016-Contab/CGOF/DAF, em 10/8/2016 (peça 39), ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.465/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Jose Edimar Brito Miranda (XXX.030.161-XX); Luís Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Manoel José Pedreira (XXX.815.681-XX); Mizael Cavalcante Filho (XXX.063.381-XX); Murilo Arantes Oliveira (XXX.286.316-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Infraestrutura do Estado de Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para ciência.